Tribunal: STF
Processo: RMS 23706
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PARA FISCAL DO TRABALHO.  CANDIDATO APROVADO NA PRIMEIRA
ETAPA E NÃO CONVOCADO PARA A SEGUNDA. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À INSTRUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO.
        Hipótese de mandado de segurança instruído sem os
documentos essenciais à sua compreensão e fundamentado em edital que
não lhe assegura o direito pleiteado.
        Mandado de segurança denegado, ressalvadas as vias
ordinárias.